Tribunal: TJDFT
Processo: 0003711-05.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003711-05.2018.8.07.0004 RECORRENTE: MARCOS SOARES BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO VERIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante da confissão do acusado na fase inquisitorial e das declarações das testemunhas, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. Pratica o crime do art. 297 do Código Penal o agente que, atuando com propósito uniforme, fornece dados pessoais e fotografia para a confecção de documento público falso, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada. 3. Não há se falar em crime impossível se o laudo pericial, bem como a prova testemunhal demonstram que a contrafação do documento não é perceptível à vista desarmada do homem comum, não se tratando de falsificação grosseira. 4. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, não é possível a valoração negativa da personalidade e da conduta social do acusado com base em sua folha de antecedentes penais. 5. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência quando não se verifica o decurso de cinco anos entre a data do cometimento da nova infração e o cumprimento ou extinção da pena por crime anterior. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III do Código de Processo Penal e 17 do Código Penal, sustentando que a hipótese dos autos autoriza a sua absolvição por atipicidade da conduta, porquanto evidenciada a falsificação grosseira do documento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afirmou que a falsificação do documento não era perceptível pelo homem comum (item 3 da ementa), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006